Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705066-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEYLA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF DECISÃO O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0723827-52.2018.8.07.0016 - id 179788377) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e o pedido de liberação do valor penhorado, via Sisbajud e determinou, preclusa a decisão, escoado prazo para embargos, a expedição de alvará em favor do exequente da integralidade da quantia bloqueada. Alega que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, pois passa por dificuldades financeiras, tendo em vista que, além dos empréstimos consignados em folha, possui outros debitados em conta corrente, restando-lhe somente R$ 1.219,69 em maio/23. Sustenta que, do valor bloqueado (R$ 6.548,52) no banco Inter, R$ 6.350,05 advêm de transferência do valor de sua aposentadoria do mês de junho/23, depositada no BRB, pois é na conta daquele banco que faz suas movimentações financeiras, sendo a quanti, portanto, impenhorável. Aponta perigo de dano na ordem de liberação dos valores em favor do exequente. Requer a tutela de urgência para suspensão do trâmite processual, até julgamento do AGI. 2. Quanto à gratuidade, em princípio, não constato o fumus boni juris. O contracheque de maio/23 (id 165365313 – autos principais) demonstra que a agravante recebeu liquido R$ 7.848,60. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não foi comprovado no caso. Por outro lado, não obstante comprovar débitos em conta corrente de empréstimo (R$ 3.018,97), de faturas cartão de crédito (R$ 2.131,16) e de financiamento de veículo (R$ 1.478,78) – ids 165365316 e 165365318 – o extrato id 165365316 revela, à primeira vista, que a agravante possui outras rendas, pois, no mês de maio/23, houve crédito na conta, nas rubricas “CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE” (R$ 8.198,26) e “CRED TRANSFERENCIA SALARIO” (R$ 5.852,07). Além das despesas mencionadas, a agravante não demonstra outras extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-la sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Juntado o preparo, retornem conclusos para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR